Tribunal: TJMT
Processo: 1016962-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016962-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS
AGRAVADO:- JORGE LUIZ VARRASQUIM
Agravo de Instrumento n. 1016962-06.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.
O agravante alega que o decisum é extra petita, visto que o pedido feito na inicial é para a reintegração à área de composse que o agravado teria com ele (agravante), no entanto a determinação foi para a reintegração de posse exclusiva sobre praticamente a totalidade da fazenda e ainda, em juízo possessório, “dividiu e demarcou” parte do bem para atribuição de posse ao agravante de apenas 242 hectares de um todo de mais de 3.000 hectares.
Aduz que o juízo a quo incluiu nos fundamentos, fatos constantes dos Embargos de Terceiro interpostos por ele (agravante), porém desconsiderou os documentos que demonstram a sua posse velha.
Esclarece que, sabedor da situação fática relativa à posse e aos contratos firmados entre Vitório Varrasquim e seu irmão Leônidas Varasquim, adquiriu deste, por meio de dois contratos, a posse sobre a área em discussão: primeiro, o contrato público de compromisso de compra e venda, firmado em 31 de agosto de 2012 (cf. doc. anexo), aludido na petição inicial do agravado, relativo à área de 242 hectares; e, depois, em 23 de outubro daquele mesmo ano, o restante da área de posse e direitos de aquisição da íntegra remanescente da Fazenda Rancho Alegre (parte de promessa de compra, parte de parceria pecuária), o fazendo igualmente por escritura pública (cf. doc. anexo).
Afirma que honrou totalmente suas obrigações no sinalagma próprio daqueles contratos firmados com Leônidas Varasquim. Pagou integralmente o preço daquelas aquisições, sendo imperioso afirmar que, por acordo entre o recorrente e Leônidas, o preço da compra, por cessão, dos direitos de compromissário comprador e de posse da área remanescente do imóvel foi pago mediante a escrituração dos bens dados em garantia no negócio, que, sendo lotes contíguos, nele estava edificado um hotel em pleno funcionamento.
Pede o efeito suspensivo.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
Infere-se dos autos, em conjunto com os processos à envolver a mesma área, que o ora requerido moveu neste juízo ação de embargos de terceiros contra o espólio do falecido pai do autor, Vitório Varrasquim, da mesma área objeto do presente feito (vide autos cód. 52777 em apenso), alegando ser proprietário de parcela da área objeto da matrícula n.o 3.075 do CRI de São José do Rio Claro, cuja contestação foi apresentada em 30/06/2015 (fls. 94 dos autos acima mencionado) e na mesma data foi apresentado incidente de falsidade, tendo como objeto o “contrato para confirmação de compromisso de venda e compra de partes de imóvel rural e de confirmação de contrato para uso das terras em comum em exploração pecuária”.
Naquele feito a questão possessória não restou esclarecida, tanto que o ora requerido, em vias inadequadas, no bojo da ação de embargos, tentou, por diversas vezes proteção possessória da área objeto dos autos.
O autor, por sua vez, em sua exordial, reconhece ser o requerido detentor de 242 ha, desmembrada de área maior (3.078.100) que teria sido adquirida por força de um contrato de compra e venda (id 34381103), bem como admite que o requerido vinha exercendo posse sobre parcela da área, que por não encontrar-se delimitada, era exercida conjuntamente, já que ambos utilizam a propriedade, que possui apenas uma sede, uma porteira, sem marcos divisórios, o que friso, por si só, apesar da alegação do autor, não caracteriza composse (art. 1.199 do Código Civil), que se configura quando duas ou mais pessoas tem a posse sobre a mesma coisa, ou seja, cada um possui a coisa ou o direito em partes iguais, o que não está até o momento caracterizado nos autos, fato que eventual instrução processual poderá esclarecer.
Pois bem, denota-se que o primeiro requisito a ser provado, para que o possuidor obtenha proteção de sua posse, é portanto, a posse atual, isto é, a que, quando o espoliador praticou o ato espoliativo, o possuidor estava na posse da coisa. Não se trata, porém, de prova de propriedade, mas de posse.
O segundo requisito é a ocorrência do esbulho, comprovando que o possuidor foi despojado da posse por ato violento ou por meio clandestino ou, ainda, em virtude de um estado meramente precário.
O último requisito a ser provado diz respeito ao tempo de esbulho. É preciso que, ao ser ajuizada a ação, não tenha decorrido mais de ano e dia do ato espoliativo. Se já decorrido este tempo, a posse adquirida pelo esbulho ou esbulhador legitimou-se e, assim, ele é que terá direito de ser assegurado pela posse.
In casu, a liminar deve ser deferida, vez que o requerente preencheu todos os requisitos necessários à reintegração liminar.
Isso porque, no caso em vertente, restou demonstrado que o autor era o atual possuidor do bem, o que é demonstrado pelas diversas tentativas do requerido de ingresso no imóvel no bojo dos autos de embargos, além das provas documentais - as notas fiscais, atestados de vacinação (Id. 34380238 – Pag. 01/12), extrato de controle de animais (Id.34380627 – Pág. 01), vídeos (Id. 34381114) e print de aplicativo de comunicação e fotos (Id. 34381590, 34382141, 34382142, 34382143, 34382145, 34382147, 34382146, 34382149, 34382151, 34382152, 34382153, 34382155.
Da mesma forma, o segundo requisito encontra-se devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência id n.o 34380, print de conversa mantida com o requerido via WhatsApp (id. 34381), foto da placa e cadeado colocados na porteira da propriedade rural.
Por fim, quanto ao requisito do tempo, da mesma forma restou comprovado, tendo em vista que o esbulho é recente, eis que há aproximadamente 04 (quatro) meses houve a invasão da propriedade, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência incluso, não ultrapassando ano e dia.
Assim, estando a inicial composta pelos requisitos necessários, qual seja a posse e esbulho praticado pelo requerido, bem como a data do esbulho, de modo que o deferimento da medida liminar é medida que se impõe.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, considerando que a liminar já foi cumprida, prudente, por ora, manter o decisum, visto que a reversão da medida neste momento poderá acarretar dispêndio de tempo e custos, caso o Recurso não seja provido no final.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator